Tribunal: TJES
Processo: 5004025-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004025-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO:
MATHEUS ROCHA FERRAZ DE NOVAES
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SÚMULA 72, DO STJ - CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DOCUMENTO NÃO ENTREGUE - MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A legislação pertinente à matéria exige, para configuração da mora contratual, que a credora demonstre a ocorrência do inadimplemento, notificando o devedor, sendo necessário o Aviso de Recebimento – “AR”, nos moldes do Art. 2º, § 2º, do Decreto - Lei nº 911/69, para validar a notificação.

2.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula nº 72, do STJ.

3.
A busca e apreensão do bem alienado só é possível mediante a comprovação da mora do devedor, que se perfectibiliza pela notificação, acompanhada da prova de seu efetivo recebimento no local de destino, seja pelo destinatário ou terceira pessoa, o que não ocorreu no presente caso.

4.
Diante da ausência de tentativa de entrega da correspondência, em razão do endereço fornecido ser insuficiente, o que impede a comprovação da mora e, consequentemente, obstaculiza a busca e apreensão do bem alienado.

5
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004025-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO:
MATHEUS ROCHA FERRAZ DE NOVAES
Advogado do(a) AGRAVANTE:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR45445-A
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de

agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por

BANCO ITAUCARD S.A
, contra despacho proferido pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação de nº
5029541-78.2022.8.08.0048,
movida em desfavor de
MATHEUS ROCHA FERRAZ DE NOVAES
, que determinou a intimação do autor, para juntar aos autos comprovante de mora do devedor, no prazo de até 15 dias, sob pena de extinção.

Sustenta o agravante que o A
rt. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, dispõe que a notificação deve ser enviada para o endereço do domicílio do devedor, não dispondo acerca da necessidade de recebimento da notificação.

Desse modo aduz que o mero encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessária a efetiva comprovação do recebimento por parte do credor fiduciário.

Sustenta também que o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, bem como, que o retorno negativo da carta com aviso de recebimento destinada ao endereço do contrato, não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

Diante disso, requer que seja deferida a liminar em antecipação de tutela, para ao final dar-lhe provimento, determinando-se a reforma da decisão atacada, reconhecido o integral atendimento aos requisitos do DL nº 911/69 e a regular constituição em mora da financiada, assentada a validade da Notificação enviada para o endereço estabelecido contratualmente.

Em uma nova análise processual, verifica-se não haverem fundamentos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar (id. 4870369).

Isso porque, naquela oportunidade restou consignado que a legislação pertinente à matéria exige, para configuração da mora contratual, que a credora demonstre a ocorrência do inadimplemento, notificando o devedor, sendo necessário o Aviso de Recebimento – “AR”, nos moldes do Art. 2º, § 2º, do Decreto - Lei nº 911/69, para validar a notificação, como se vê:

Art. 2º. (...) § 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei 13.043/14.)

Ainda, cediço que a busca e apreensão do bem alienado ocorre mediante a comprovação da mora do devedor. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 72, do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Como dito, a busca e apreensão do bem alienado só é possível mediante a comprovação da mora do devedor, que se perfectibiliza pela
notificação
, acompanhada da prova de seu efetivo recebimento no local de destino, seja pelo destinatário ou terceira pessoa.

No presente caso, conforme fundamentado pelo magistrado no despacho "
a comprovação da mora d
o
devedor, pressuposto da ação de busca e apreensão, não foi comprovad
o
nos autos, pois os documentos acostados com a exordial (
ID 20372605
), que constituem a notificação extrajudicial, não se prestam a demonstrar a intimação da parte
pelo fato do endereço estar incorreto. I
sto porque, consta informação de endereço insuficiente
".

Desse modo, observa-se que não houve a efetiva entrega da notificação, em razão do endereço fornecido ser insuficiente, o que impede a comprovação da mora e, consequentemente, obstaculiza a busca e apreensão do bem alienado.

Neste sentido:

[...]

1. De fato, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969 que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.
(
STJ
, AgInt no REsp 1955579/RS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, Dje 22/11/2021).

[...] 3)
O Superior Tribunal de Justiça definiu que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento. No entanto, o legislador impõe, por mera formalidade legal,
para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. 4)
Hipótese em que o apelante não se desincumbiu de provar que a notificação extrajudicial enviada antes do ajuizamento desta demanda foi entregue ao apelado.
5) A ação de busca e apreensão somente se justificaria pela inércia do devedor após a sua intimação acerca do débito, assim, o protesto de título posterior ao ajuizamento da ação não se presta ao fim pretendido
.
6)
No caso, o protesto efetuado após o ajuizamento desta ação também não é título hábil a comprovar a mora do devedor nesta demanda, e, diante da ausência da comprovação da constituição da mora, a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. (
TJES
, Apelação 0001995-16.2019.8.08.0024, Rel. Des.ª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Dje: 21/09/2021).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)